Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700066-73.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ (ART. 40, §1o, I DA CF). DIVISOR. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO GERAL. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se apelação cível e reexame necessário de sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de conhecimento ajuizada por servidora pública aposentada (professora de educação básica do DF) em face do Iprev/DF e do DISTRITO FEDERAL. 2. Preliminarmente, deve ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL, pois além de a Lei Complementar distrital 769/2008 o ter constituído garantidor das obrigações do Iprev/DF, a autora orientou também contra ele a sua pretensão. 3. A autora/apelada ajuizou a presente ação com o objetivo de revisar a metodologia utilizada para o cálculo proporcional dos seus proventos, requerendo seja considerado como parâmetro o tempo de contribuição especial para fins de aposentadoria integral de professora (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do parâmetro utilizado para os servidores em geral (30 anos). 3.1. A alegação dos réus/apelantes é de que o cálculo pretendido pela autora não encontra fundamento na ordem jurídica: “não se admite a figura híbrida da aposentadoria proporcional especial de professor, porque é modalidade de aposentadoria estranha ao texto constitucional.” 4. A União, os Estados e o Distrito Federal detêm competência concorrente para legislar sobre a previdência social (art. 24, inciso XII da CF), incumbindo aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a previdência social dos servidores públicos de suas respectivas esferas nos limites das respectivas competências. 5. No caso do DISTRITO FEDERAL, foi promulgada a Lei Complementar distrital 769/2008, a qual dispõe que “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.” (art. 48, caput). 6. A constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar distrital 769/2008 foi analisada pelo Conselho Especial deste TJDFT, que julgou improcedente a arguição de inconstitucionalidade sob o fundamento de que “não cabe ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal e art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).”. 7. Haja vista o art. 48 caput da Lei Complementar distrital 769/08 enunciar regra que afasta o redutor etário (5 anos) no tocante ao cálculo proporcional da aposentadoria dos professores do DF, resta inviabilizada a concessão da metodologia pleiteada pela autora. 8. Apelação conhecida e reexame necessário admitido, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dado provimento para o fim de julgar improcedentes os pedidos da autora. A parte recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, caput, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, 40, § 1o, inciso III, alínea “b” e §5o, da Constituição Federal na redação da Emenda Constitucional 20/1998, 5o da EC 20/1998, 4o, §9o, da EC 103/2019 e 6o da EC n 41/2003, sustentando a impossibilidade da constitucionalidade superveniente do artigo 48 da Lei Complementar distrital no 769/2008. Afirma que a lei distrital afastou indevidamente o redutor constitucional aplicável aos professores na aposentadoria proporcional. Defende a inaplicabilidade da EC no 103/2019 ao caso concreto, bem como que a constitucionalidade do caput do art. 48 da Lei Complementar no 769 de 2008 só pode ser aferida em função da Emenda Constitucional no 20 de 1998, tendo em vista que era o paradigma constitucional em vigor ao tempo da sua edição. Aduz violação aos princípios da supremacia da Constituição, do tempus regit actum, do direito adquirido e da segurança jurídica. Requer o provimento do recurso extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 48 da LC 769/2008 e assegurar a aplicação do redutor constitucional do magistério no cálculo da aposentadoria proporcional, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do RE 1.557.194. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 40, § 1o, inciso III, alínea “b” e §5o, da Constituição Federal na redação da Emenda Constitucional 20/1998. A parte recorrente fundamenta a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Logo, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, com relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015